Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO CDC E DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 90, § 4o, CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que extinguiu parcialmente a execução por coisa julgada, com condenação proporcional em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) possibilidade de afastar ou reduzir honorários diante da litispendência e coisa julgada; e
(ii) concessão de justiça gratuita ou aplicação das isenções previstas no CDC e na Lei da Ação Civil Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Justiça gratuita não afasta responsabilidade por honorários, apenas suspende exigibilidade (art. 98, §§ 2o e 3o, CPC). Pessoa jurídica deve comprovar hipossuficiência, o que não ocorreu.
4. Isenções do art. 87 do CDC e art. 21 da Lei 7.347/1985 aplicam-se apenas a ações coletivas de consumo ou ação civil pública, não abrangendo execução coletiva sindical.
5. Honorários decorrem do princípio da causalidade e da sucumbência parcial, conforme art. 85, §§ 2o, 3o e 6o, CPC.
6. Art. 90, § 4o, CPC não se aplica, pois não houve reconhecimento do pedido pelo réu nem cumprimento espontâneo, mas extinção por coisa julgada.
7. Honorários fixados conforme CPC/2015, vedada compensação (art. 85, § 14, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Pessoa jurídica só obtém gratuidade mediante prova de hipossuficiência.
2. Isenções do CDC e da Lei da Ação Civil Pública não se aplicam à execução coletiva sindical.
3. Extinção parcial por coisa julgada impõe condenação proporcional em honorários.
4. Art. 90, § 4o, CPC não incide quando a extinção decorre de coisa julgada.